Tribunal: TJDFT
Processo: 0751753-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CARACTERIZADA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. VÁLIDAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANTIDA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. SUBSTITUIÇÃO OU SUPENSÃO DA PENA. INCABÍVEIS. PREQUESTIONAMETO. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos da Ação Penal instaurada em desfavor do ora apelante, julgou procedente a pretensão punitiva, para condená-lo como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06 e artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia; ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso ilegal; iii) verificar se restou caracterizada a perda de uma chance probatória; iv) verificar se há nulidade nas buscas pessoal e domiciliar efetuadas; v) verificar se é possível aplicar o princípio da consunção; vi) verificar se na fixação da dosimetria da pena restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação; vii) verificar se o regime de cumprimento inicial está correto; viii) verificar se é o caso de detração; ix) verificar se é o caso de substituição da pena por restritiva de diretos ou suspensão condicional da pena.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo juízo, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar a sua imprestabilidade. As questões relacionadas à quebra de custódia devem ser sopesadas pelo juízo com todos os elementos produzidos na instrução, posto que, a despeito de algumas inobservâncias quanto à custódia dos vestígios, nem sempre o desfecho processual acarretará à necessária nulidade, consoante pretendido pela defesa. Em outras palavras, a ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade processual por quebra da cadeia de custódia. Preliminar rejeitada.
4. A autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
5. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
6. Não se constata a perda de uma chance probatória, porquanto a condenação do acusado está fundada no depoimento harmônico e coerente dos agentes públicos e nos elementos informativos juntados aos autos.
7. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que a busca pessoal se deu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos fornecidos por denúncia anônima e corroborada pela fuga do acusado com o evidente intuito de se afastar da guarnição policial. Além do mais, havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial.
8. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, sendo que, na espécie, não tendo sido comprovado o nexo de dependência entre os crimes de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e de tráfico de drogas, inviável a sua aplicação a determinado acusado.
9. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes.
10. A aplicação da reincidência como agravante, na segunda fase da dosimetria, e como fator para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei 10.343/2006, não consubstancia bis in idem, por se tratar de parâmetro de referência para finalidades e momentos distintos da individualização da pena, com o objetivo de aplicar a reprimenda de forma adequada, em face da circunstância pessoal do réu.
11. O pedido de detração deve ser aferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais por ser ele o competente para sua apreciação.
12. O regime prisional para o início do cumprimento da pena foi acertadamente fixado no fechado, a teor do previsto no artigo art. 33, §2a, “a”, e art. 59, do Código Penal, tendo em vista a pena fixada e o réu ser reincidente.
13. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal), porque ausentes seus requisitos, tendo em vista o réu ser reincidente e a pena aplicada ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e não provido.